Tribunal: TJMT
Processo: 1002981-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002981-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KATHALINE BELO DE REZENDE - CPF: 012.914.731-14 (APELADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE VALORES COBRADOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMISSÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA -
BEM ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC
-
DANO

MORAL
CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

Configurado o ilícito n
o erro de aferição e cobrança ilegal de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, consubstanciado o dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução. Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT. RAI 1007908-21.2017.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, , Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação Revisional de Valores Cobrados c/c Obrigação de Fazer” n.1002981-73.2023.8.11.0041,

movida em seu desfavor por
KATHALINE BELO DE REZENDE
que, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para confirmar a decisão que concedeu a liminar e para determinar o refaturamento das faturas questionadas e eventualmente não pagas, caso superem a média de R$ 477,50, não podendo exceder a média de consumo de R$ 477,50. Condenou a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença. Condeno, ainda, ao pagamento de multa por descumprimento da liminar, que fixo em R$ 12.000,00, a ser corrigida a partir da publicação da sentença (INPC) e acrescida de juros de 1% a.m. O requerido deverá efetuar a troca do medidor da unidade, conforme comunicou em id. 125828082. Por derradeiro, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Sustenta a concessionária apelante a necessidade de reforma da sentença aduzindo ausência de conduta ilícita, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Alega a inexistência de ato ilícito e exercício regular do direito, ressaltando que “
que as faturas pendentes são resultado do consumo de energia na Unidade Consumidora em análise, ou seja, uma vez utilizado o serviço prestado pela concessionária de energia, ora apelante, em contrapartida o consumidor tem o dever e obrigação de remunerar a empresa pelos serviços prestados
”, id.

189264817 - Pág. 3.

Defende que para os faturamentos emitidos há regular coleta da leitura,
in loco
(no local), mensalmente, sendo facilmente observado que todas dão sequência à leitura do mês anterior, bem como não houve a cobrança de taxa anormal acrescida nas faturas, ou seja, a cobrança deu-se com base tão somente no consumo real de energia elétrica, da bandeira tarifária incidente, além dos encargos e impostos habituais.

Menciona que após reclamações administrativas feitas pela parte autora, realizou vistoria no aparelho medidor instalado no imóvel em questão, na qual não houve constatação de indícios de irregularidade de modo a justificar uma retirada para aferição pelo IPEM/MT.

Ressalta que “
tendo em vista que o aparelho de medição se encontra em plenas condições, sendo o consumo confirmado in loco e pelas faturas seguintes, além da variação do consumo ser mínima, certo é que o consumo faturado corresponde à energia efetivamente utilizada pela parte apelada, de modo que a reforma para a total improcedência da ação é medida que se impõe e, desde já, se requer
”.

Que demonstrada à higidez da dívida questionada pela demandante, não há que se falar em cancelamento de fatura, tampouco reparação por eventual dano, seja material ou extrapatrimonial.

Alega o valor arbitrado a título de dano moral está longe de ser um valor razoável, deixando de exercer o papel de compensação para se configurar em inadmissível instrumento de locupletamento ilícito, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos Tribunais, requerendo que o valor seja diminuído “consideravelmente a ponto de se adequar ao que seja razoável”.

No tocante as astreintes, registra que “
embora não haja concordância com os valores arbitrados, restou incontroverso a prestação de serviços da apelante para a apelada, bem como sua inadimplência, como admitida pela própria
” e, desta feita, caso haja entendimento de que deve a concessionária ser compelida a realizar o pagamento dos valores a título de astreintes, os valores entendidos como devido, tanto pela exequente em seu pedido de cumprimento, quanto pela própria executada na presente impugnação, devem ser reduzidos.

Alega que “
não se revela razoável a pretensão de imposição de multa de R$ 12.000,00 (doze mil reais), posto que o valor original da causa é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a concessionária fora igualmente condenada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
” e, “
em caso de não entendimento pela exclusão da penalização em astreintes, requer que o valor arbitrado como astreintes não exceda a quantia arbitrada como danos morais
”.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados; subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de danos morais; subsidiariamente, requer a exclusão da condenação em astreintes; subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a titulo de astreintes, não excedendo o quantum da indenização por danos morais; condenação ao final da apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões, id. 189264821.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Revisional de Valores Cobrados c/c Obrigação de Fazer” n.1002981-73.2023.8.11.0041,

movida em seu desfavor por
KATHALINE BELO DE REZENDE
que, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para confirmar a decisão que concedeu a liminar e para determinar o refaturamento das faturas questionadas e eventualmente não pagas, caso superem a média de R$ 477,50, não podendo exceder a média de consumo de R$ 477,50. Condenou a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença. Condeno, ainda, ao pagamento de multa por descumprimento da liminar, que fixo em R$ 12.000,00, a ser corrigida a partir da publicação da sentença (INPC) e acrescida de juros de 1% a.m. O requerido deverá efetuar a troca do medidor da unidade, conforme comunicou em id. 125828082. Por derradeiro, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que mantém relação de consumo com a ré, mediante a UC 6/3718289-6 desde o mês de agosto/2022. Contudo, foi surpreendida pelo inexplicável aumento nos valores das suas faturas de energia nos meses de novembro e dezembro de 2022, sendo as cobranças de R$ 746,99 (setecentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) e R$ 884,42 (oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) respectivamente, valores estes totalmente fora da sua realidade já que sua média de consumo sempre foi de no máximo R$ 300,00 (trezentos reais), fato este comprovado pelo histórico de consumo extraído do próprio site da Energisa.

Alegou que sua residência possuí 5 cômodos, sendo dois quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha, cada um com uma lâmpada, apenas uma geladeira, um ventilador, um ar condicionado que é ligado apenas no período da noite.

Informou que entrou em contato com a requerida e solicitou que a mesma fizesse vistoria no local para que fosse identificado o motivo do aumento no consumo de energia da sua unidade consumidora e conforme a vistoria ficou identificado que de fato o consumo apurado estava irregular. Conforme o registrado no protocolo no. 1897177178 constatou que a “
reclamação é procedente quanto ao questionamento de uma ligação indevida em seu medidor, a qual foi identificada e regularizada na data 26/11/2022
”.

Alegou que “
foi obrigada pela requerida a parcelar o débito da fatura do mês de novembro para que não ocorresse a suspensão do fornecimento de energia.
”, id.

171749262 - Pág. 9.

Por tais motivos, ingressou com a presente demanda almejando a declaração da inexistência da dívida, o ressarcimento dos danos descritos na inicial, a condenação da requerida aos danos morais que alega ter sofrido e a procedência dos pleitos iniciais.

Deferiu-se a medida de urgência pleiteada, determinando-se a parte ré que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento e de inscrever o nome da ré no rol dos maus pagadores pelos débitos em discussão nos autos.

Em nova manifestação, a parte autora requereu que as faturas vincendas também sejam suspensas.

Na decisão de id.

189264815, determinou-se que as faturas de janeiro e fevereiro/2023, bem como as vincendas no decorrer do processo sejam refaturadas, caso superem a média de R$ 477,50, não podendo exceder a média de consumo de R$ 477,50. Ainda, determinou, também, que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento da energia no imóvel da autora até o refaturamento do consumo/faturas vencidas a partir de janeiro/2023, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A parte autora informou a suspensão dos serviços de energia, sendo determinado pelo juízo o restabelecimento dos serviços.

Em sede de Contestação, a ré e apelante defendeu a regularidade dos débitos; fatura emitida em razão e de acordo com o consumo registrado no período; variação de consumo dentro da normalidade e inexistência de erro da concessionária.

Após, entre um ato e outro, sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, objeto do recurso.

Irresignada, interpôs a parte ré Recurso de Apelação. Contudo, compulsando os autos, em que pese às argumentações apresentadas, tem-se que lhe assiste parcial razão.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

Ademais, importa consignar que, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada inciso VIII do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Logo, em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar a legalidade da cobrança. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Nesse ponto, destaca-se que a parte autora realizou reclamação administrativa perante a Ouvidoria da ré qual concluiu que “
Em resposta a manifestação registrada nesta Ouvidoria no dia 09/12/2022 por meio do protocolo em referência, de fato sua reclamação é procedente quanto ao questionamento de uma ligação indevida em seu medidor, a qual foi identificada e regularizada na data 26/11/2022
”, id.

189264740 - Pág. 1.

Ademais, do documento juntado pela requerida com a contestação, extrai-se que “
Enviamos uma equipe a campo no dia 02/12/2022, com o intuito de confirmar a leitura faturada para o período reclamado pelo cliente e para verificar o medidor da unidade consumidora do cliente, e constatar algum erro ou irregularidade que afetariam na medição de consumo do cliente. Na visita técnica não foram identificadas irregularidades no medidor, tais como inversão de fase, Interligação e nem desvio, e as leituras estão sendo realizadas regularmente.”,
id. Num. 189264791 - Pág. 4.

Contudo, não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado, uma vez que o
“print”
de tela sistêmica não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

Assim, constatando-se uma anormalidade no consumo de energia elétrica na residência do consumidor, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova, a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414 de 2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar o faturamento das faturas indevidamente cobradas.

Este e. Tribunal já decidiu que há necessidade de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica da irregularidade no medidor de consumo na UC e a adoção dos procedimentos previstos no art. 72, da Resolução da ANEEL no 456/2000. Somente após a constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é que será válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido (TJ MT Ap. 20722/2016).

O c. STJ também já assentou que somente depois de comprovada
a
ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, é que se imporá
a
responsabilidade a
o consumidor,
que se aproveitou
da
irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c”
da
Resolução no 456/00
da
ANEEL (STJ Ag 1279155/RS).

Ainda, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6o, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Ademais, os documentos acostados pela própria Apelante no id. 189264791 - Pág. 1 traz a informação que a ligação da UC ocorreu em 04/08/2022 e que a média de consumo é de 498 kWh, de modo que a cobrança das faturas objeto da ação, todas acima dos 600 kWh chegando a 713 KWH, se mostram excessivas (id.

189264791 - Pág. 2).

Assim, resta claro que a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o inciso II do artigo 373 do CPC.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da parte apelada, consoante provas pela autora juntadas.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA
- ÔNUS DA PROVA -
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURA ANULADA - REFATURAMENTO - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -ATO DA RÉ TRANSCENDE O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - JUROS FIXADOS DE FORMA CORRETA - PREQUESTIONAMENTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. III -
Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura
. IV - Danos morais configurados no caso em apreço, devido a inércia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa. Desta forma sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. V - Em relação aos danos morais o relator fixou em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 1a Vogal - Desa. Clarice Claudino da Silva em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a 2a Vogal - Desa. Marilsen Andrade Addário em R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.333,33 (quatro mil trezentos e trinta e três mil e trinta e três centavos). VI - A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF. VII - A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. VIII - Recurso conhecido e provido em parte. (TJMT - N.U 1000299-10.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA -
DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA
-
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURAS ANULADAS - NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA - DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. (TJMT - N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).

Restou demonstrado nos autos que a apelada realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados, ainda mais, vivenciou a suspensão indevida de serviço de natureza essencial. Configurado, portanto, os ilícitos cometidos na falha da prestação do serviço.

O que se percebe no caso em tela é que a negativa da autora, ora apelada, de que não consumiu a energia indicada nas faturas
sub judice
emitida pela concessionária requerida, não foi desconstituída. A
empresa não apresentou causa válida para o aumento dos valores faturados.

A empresa apelante, na verdade, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar, tecnicamente, as razões que ensejaram a cobrança do consumo de energia nos meses
sub judice
.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
;

O dano moral está consubstanciado na suspensão de serviço de natureza essencial, no desperdício de tempo dispensado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço.
A concessionária deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Assim, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração.

No que se refere ao inconformismo quanto ao valor das astreintes, os argumentos da concessionária Apelante se sustentam em parte, pois a multa diária é instituto de direito processual que visa dar efetividade à ordem judicial.

O seu objetivo é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Entretanto, é certo que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, razão pela qual entendo abusivo o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que, inclusive, ultrapassa o valor da condenação pelo dano moral, que foi fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Portanto, vislumbra-se na hipótese a necessidade de se manter a multa, porque, de fato, houve o descumprimento do decisum pela concessionária apelante, porém necessária sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em consideração a gravidade dos fatos apontados, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim para evitar o enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE – REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JULGADOR A QUO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE – VALOR DA MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.
“O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade
.” (TJ-MT - AI: 10067748520198110000 MT, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019).” (TJ-MT - AI: 10003447820238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida a patamares razoáveis
. (STJ - 4a Turma - REsp. no 793.491, rel. Min. Cesar Rocha, j. 26.9.06).” (TJ-MT 00006065420168110044 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, § 1o, I DO CPC
- AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução. Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT. RAI 1007908-21.2017.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, , Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) G.n.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o
quantum
da multa astreintes para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais tópicos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024